Tribunal: STF
Processo: ARE 737821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 



    1. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2. Inviável o recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.